Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704791-74.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A RECORRIDOS: AMARAL E PUGA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO ESCRITO. HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO. I – A retenção parcial de valores levantados por advogado, relativo a depósito judicial para garantia do Juízo, sem previsão contratual, e em demanda na qual necessária a liquidação de sentença para apuração do valor dos honorários, configura ilícito contratual. II – Diante da ausência de contrato escrito e assinado pelas partes, os honorários contratuais deverão ser apurados em liquidação de sentença, com base em percentual sobre o êxito obtido. III – Apelação da autora provida. Apelação dos réus-reconvintes parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, sustentando que restou comprovada a inexistência de contrato de prestação de serviços que fixasse percentual ad exitum para a contratação da parte contrária, devendo prevalecer a boa-fé da insurgente quanto ao pagamento do pro labore; b) artigos 373 e 374, ambos do CPC, afirmando que os recorridos não se desincumbiram do ônus do provar a existência de contrato pactuando o suposto honorários ad exitum; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a condenação em honorários sucumbenciais, ao argumento de que foi sucumbente em parte mínima, já que teve seu pleito totalmente provido e, ainda, conseguiu afastar a procedência total do pleito dos recorridos, os quais foram apenas parcialmente vencedores. Defende que o termo final da incidência dos honorários contratuais é a data do julgamento do Tema 69 do STF (RE 574706), qual seja, 15 de março de 2017 e/ou que seja considerado como elemento de apuração a última data em que a insurgente realizou recolhimentos indevidos e/ou em excesso aos cofres públicos. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID. 34691142). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 do CC, 373 e 374, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os serviços advocatícios foram prestados, e a segurança foi parcialmente concedida no mandado de segurança n. 34776-65.2008.4.01.3400, que tramitou perante a 14a Vara da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, conforme sentença proferida em 22/8/2016 (id. 28834278), mantida por decisão de Desembargador Federal datada de 14/11/2017 (id. 2883360, págs. 1/5), transitada em julgado em 16/3/2020 (id. 28834388). Portanto, é fato incontroverso nos autos que o contrato foi integralmente cumprido pelos apelantes-réus. A autora-reconvinda sustenta que realizou o pagamento do valor fixo de R$ 20.000,00 para o ajuizamento do mandado de segurança. Todavia, não apresentou prova do referido pagamento, prova essa que é de simples produção, uma vez que bastaria buscar o comprovante de pagamento junto à instituição bancária por meio da qual foi realizado, ou então os registros contábeis da empresa. Por sua vez, os réus-reconvintes comprovaram através dos documentos de id. 28834311, 28834389, 28834290, 28834291, 28834292 que firmaram contratos com outras empresas com o mesmo objetivo do contrato que se analisa nesta demanda, e que os honorários foram fixados entre 12% e 20% sobre o êxito obtido. Assim, está comprovado nos autos que os serviços advocatícios foram prestados. A apelante-autora além de não comprovar a contratação pelo preço fixo de R$ 20.000,00, não comprovou seu pagamento, especificamente, para o cumprimento desse contrato. Por sua vez, o apelado-réu comprovou a existência de diversos outros contratos com empresas distintas, e tendo por objeto a mesma prestação de serviços do contratado pela apelante-autora, com cláusulas para pagamento na hipótese de êxito e, em percentuais variando entre 10%, 15% e 20% sobre a vantagem econômica auferida, portanto, acima do ora cobrado [...] Em conclusão, mantenho a r. sentença que condenou a apelada-autora ao pagamento de honorários contratuais sobre o êxito da demanda” (ID. 29578937). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso especial em relação ao indicado malferimento aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que concerne à tese de que o termo final da incidência dos honorários contratuais é a data do julgamento do Tema 69 do STF, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria trânsito. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “O contrato de prestação de serviços, como repetido várias vezes, foi verbal e não restou demonstrado nos autos convenção entre as partes sobre o início nem o fim da incidência dos honorários. Não houve prova de que seriam pagos retroativamente, portanto, aos embargantes-réus pertence o direito ao recebimento dos honorários a partir da data da sentença proferida no mandado de segurança [...] O fato de haver julgamento da questão em recurso repetitivo do e. STJ não afasta o trabalho desempenhado pelos embargados-réus, assim como não gerou a aplicação do direito então reconhecido automaticamente à embargante” (ID. 32929721). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID. 34691142). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016